Tribunal: TJDFT
Processo: 0719327-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719327-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA PASSOS CARVALHO AGRAVANTE: NEUSA PASSOS CARVALHO AUTOR ESPÓLIO DE: PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO AGRAVADO: GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao contraditório, e dada a natureza das informações trazidas nas contrarrazões apresentadas, as quais trazem novos contornos à matéria impugnada no agravo, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca do aduzido, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator